Tribunal: TJMT
Processo: 1020535-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020535-18.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 044.786.091-79 (RECORRIDO), MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO - CPF: 035.178.071-84 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDIO MANOEL CORREA DA SILVA, MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO COM CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória aos acusados e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar-se na presença do
periculum libertatis
vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar dos recorridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020535-18.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDIO MANOEL CORREA DA SILVA, MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que revogou a prisão cautelar decretada em desfavor dos acusados EDIO MANOEL CORREA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO (id. 109206479).

Nas razões recursais apresentadas o Ministério Público pretende a reforma da decisão proferida, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos para garantia da ordem pública (id. 109206494).

Nas contrarrazões, a defesa de MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que concedeu a liberdade ao acusado (id. 109206539).

Já a defesa de EDIO MANOEL CORREA DA SILVA quedou-se inerte, decorrendo o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de id. 109206574.

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id. 109206563).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 116032978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDIO MANOEL CORREA DA SILVA, MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que concedeu a liberdade provisória sem fiança aos acusados EDIO MANOEL CORREA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO.

Os recorridos foram presos em flagrante delito no dia 15/04/2021 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, realizado no município de Várzea Grande/MT, domicílio de EDIO e MARCELO, tendo sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 50/51 – id. 109200496).

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1014320- 20.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 15 de abril de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Parecis, número 18, quadra 55, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, os denunciados EDIO MANOEL CORREA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam rondas, quando avistaram o denunciado EDIO MANOEL CORREA DA SILVA dispensando dois invólucros ao chão. Diante disso, os agentes realizaram a abordagem e revista pessoal no denunciado, porém nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao verificarem o que ele havia jogado, constataram que tratava-se de 2 (duas) porções de Maconha.

3) Ao ser indagado sobre o entorpecente, EDIO afirmou que era destinado a venda e que em sua residência havia mais daquela substância. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas no imóvel, onde localizaram 4 (quatro) tabletes de Maconha e 01 (uma) balança de precisão.

4) Ressai ainda dos autos, que EDIO afirmou aos militares que havia adquirido o entorpecente de MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO, oportunidade em que indicou seu endereço. Nesse ínterim, em continuidade as diligências, os policiais dirigiram-se até o local supracitado, na Rua 21, número 04, quadra 39, bairro São Benedito, nesta cidade de Várzea Grande, onde avistaram o denunciado MARCELO em frente a residência.

5) Dessa forma, em abordagem e revista pessoal, foi localizado com MARCELO 1 (uma) porção de pasta base de Cocaína. Ao ser questionado a respeito do entorpecente, o denunciado afirmou que em seu quarto havia outra quantidade. Diante disso, ao realizarem buscas no local indicado, a equipe policial encontrou mais 3 (três) tabletes de pasta base Cocaína.

6) Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia para as providências legais cabíveis. A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 55336020, pelo Termo de Apreensão fl. 15 IP- ID 55336020, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.74746-01 (ID 55336020), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA” pesando respectivamente, 3.126,11 Kg (três quilos cento e vinte e seis gramas e onze centigramas) e 1,308,09 Kg (um quilo trezentos e oito gramas e nove centigramas)”
(id. 109206452).

Na mesma decisão em que recebeu a denúncia, o magistrado de primeiro grau revogou a custódia cautelar dos recorridos, entendendo pela desnecessidade da medida em razão da inexistência de
periculus libertatis
. Transcrevo parte do
decisum
ora objurgado:

“(...)
Dito isso, passo à reanálise das circunstâncias da prisão preventiva.

Analisando detidamente o feito, concluo que as circunstâncias da prisão preventiva não mais subsistem.

Conforme mencionado no relatório, apesar de a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos serem sensíveis, há de salientar a desnecessidade de manutenção da prisão dos acusados durante todo o tempo da instrução processual.

Analisando mais a fundo os antecedentes criminais, constatou-se que o acusado
Edio
cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas praticado em
2011
, roubo majorado praticado em
2015
e falsificação de documento público praticado em
2016
.

Por sua vez,
Marcelo
cumpriu a pena pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado em
2008
e tráfico de drogas praticado em
2014
.

O histórico em questão realmente revela não serem os acusados iniciantes na prática de ilícitos. Entretanto, conforme constatado na decisão que converteu a prisão em preventiva, as questões fáticas e processuais, naquele momento deixaram clara a afronta à ordem pública em caso de pronta liberdade dos acusados, dada as suas extensas fichas criminais, que contém condenações transitadas em julgado pela prática de outros crimes e também por tráfico de drogas.

Porém, vê-se que os crimes por eles praticados são antigos, e há mais de
05 (cinco)
anos não se tinha notícias de prática de novos delitos pelo acusado
Edio
e de igual modo, por mais de
07 (sete)
anos não houve informações sobre a pratica de outros crimes pelo acusado
Marcelo
.

Ademais, conforme mencionado, o juízo do executivo de pena foi devidamente comunicado a respeito das prisões ocorridas nestes autos, tendo decorrido tempo suficiente para quaisquer providencias.

Logo, o tempo em que os acusados se encontram presos por este feito (
80 dias
), bem como o tempo sem que houvessem novos fatos delituosos praticados pelos acusados e a existência de comprovação de comunicação de suas prisões às demais varas criminais, permitem a revogação de suas prisões por este fato.

(...)

No mesmo ato, de ofício, REVOGO a prisão dos acusados EDIO MANOEL CORREA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO. EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES ALVARÁS DE SOLTURA EM NOME DOS ACUSADOS EDIO MANOEL CORREA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO (...)
”
(id. 1092006479).

Pois bem.

Não obstante a presença dos indícios de autoria e de materialidade, não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão de os recorridos estarem respondendo ao processo em liberdade desde
09 de julho de 2021
, quando fora revogada a prisão preventiva dos recorridos, inexistindo, portanto, qualquer informação acerca de envolvimento em delitos posteriores ou que estejam tumultuando a instrução do feito, ou ainda, que tenham se comportado de forma a demonstrar intenção de evadir-se.

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de se tratar de réus reincidentes, os crimes foram cometidos há mais de 05 (cinco) anos, sendo que algumas penas já foram inclusive cumpridas por EDIO e MANOEL, tendo este último, inclusive, cumprido a reprimenda integralmente, extinguindo-se a punibilidade, conforme procedimentos de Executivo de Pena no 0025303- 47.2011.811.0002 e 0014653-72.2010.811.0002.

Portanto, considerando que desde que foram colocados em liberdade, há mais de 07 (sete) meses, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar dos recorridos, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, tenho que os recorridos EDIO MANOEL CORREA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO devem assim permanecer até o julgamento da causa, ou até nova decisão judicial que porventura venha a alterar seu
status libertatis
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022